Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012422-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENAN LUIZ BURIM - CPF: 017.841.282-10 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1012422-88.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: RENAN LUIZ BURIM.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/02/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES REPETIDAS E NÃO SOLICITADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
, inconformado com sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de não fazer, em razão da prática de
telemarketing
abusivo. A parte autora,
RENAN LUIZ BURIM
, comprovou por meio de histórico de ligações, áudios, transcrições e mensagens via WhatsApp a ocorrência de reiteradas chamadas não solicitadas com oferta de produtos financeiros vinculados diretamente à instituição recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta reiterada de ligações comerciais não solicitadas configura abuso passível de reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos do CDC, conforme reconhecido pela Súmula 297 do STJ, aplicando-se o regime protetivo previsto na legislação consumerista.

4.

A reiteração de chamadas indesejadas ao número pessoal do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à privacidade e à tranquilidade do indivíduo, sendo conduta ilícita indenizável.

5.

A existência de documentos e mídias que comprovam as chamadas e mensagens com oferta de produtos vinculados diretamente à instituição financeira confirmam a verossimilhança das alegações autorais.

6.

A simples alegação da parte ré quanto à inexistência de dano moral ou à desproporcionalidade do valor fixado não desconstitui o conjunto probatório constante dos autos.

7.

O valor da indenização arbitrado na sentença respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de chamadas de telemarketing não solicitadas configura conduta abusiva, violando direitos da personalidade do consumidor.

2.

A indenização por danos morais é devida quando comprovada a insistência injustificada de contatos comerciais, com impacto na esfera íntima do consumidor.

3.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
a) confirmar, em todos os seus termos, a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva;

b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da presente sentença e juros de mora legais a contar da citação.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colendos Pares:

A controvérsia reside na abusividade do telemarketing e na configuração do dano moral por perturbação do sossego.

O
recorrente sustenta que não há prova de que as ligações partiram de seus prepostos, argumentando que os prints juntados mostram apenas "números aleatórios" sem identificação clara do banco.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de
prova robusta e coerente
acerca da origem e da reiteração das ligações impugnadas. Os
prints de tela do aparelho celular
(IDs 191496489 e 197092278) demonstram a ocorrência de
múltiplas ligações diárias
, provenientes de números com DDDs 41, 51, 34, dentre outros, evidenciando a prática reiterada.

Constam, ainda,
mensagens de correio de voz com conteúdo explícito
, nas quais são ofertados produtos financeiros, tais como “conta C6 Bank”, “cartão de crédito PJ” e “limite de até R$ 100.000,00”, bem como
transcrições automáticas
que mencionam expressamente o
C6 Bank
e seus produtos. Soma-se a isso o teor das
conversas via WhatsApp
(ID 191496489), nas quais a interlocutora identifica-se como “Amanda, da RS Soluções”, afirmando, de forma inequívoca, que estaria ligando “do C6 Empresas, do C6 Bank”.

Dos áudios anexados, depreende-se, de forma ainda mais contundente, a manifestação expressa do autor no sentido de que cessassem as ligações, conforme trecho literal:
“Apertei 5, o intuito é que quero que parem de me ligar, não aguento mais. São mais de 20 ligações por dia. Pode deixar isso anotado aí. Para não me ligarem mais”
. Tal declaração evidencia não apenas o caráter excessivo das ligações, mas também a
inequívoca ciência do réu quanto à oposição do consumidor
.

Dessa forma, ao contrário do sustentado na defesa, o conjunto probatório demonstra que as ligações partiram do banco réu ou de empresas terceirizadas atuando em seu nome, circunstância que não afasta, mas ao revés, reforça a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da responsabilidade objetiva pelos atos de seus prepostos e parceiros comerciais.

A própria
admissão do bloqueio do número
pelo banco em sua manifestação (ID 196538115) configura
confissão implícita
da prática das ligações, pois não há que se falar em bloqueio de contatos inexistentes.

É certo que a oferta de produtos e serviços por meio de telemarketing, em tese, constitui exercício regular da atividade econômica e da livre iniciativa. Todavia, tal prática não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais do consumidor, notadamente o direito à privacidade (art. 5o, X, da CF/88), o direito ao sossego, a vedação a práticas abusivas (art. 39 do CDC) e o respeito à dignidade do consumidor (art. 4o, caput, do CDC).

A perturbação sistemática do sossego, mediante dezenas de ligações diárias, durante meses, mesmo após expressa manifestação de desinteresse, ultrapassa os limites do tolerável e atinge diretamente a esfera extrapatrimonial do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que ligações excessivas e não autorizadas configuram prática abusiva e geram dano moral:

EMENTA
-
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS POR MEIO DE
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR, DE FORMA INSISTENTE. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas, mensagens e no endereço eletrônico do autor, referente à dívida cuja origem não restou comprovada, inclusive com clara interferência na sua vida social e profissional, onde as mensagens e as ligações são incessantes e coincidem com horário de expediente de trabalho, conforme documentos juntados nos autos, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece que ligações excessivas configuram dano moral:

"O excesso de ligações telefônicas para oferta de produtos, quando reiterado e contrário à vontade do consumidor, configura prática abusiva e gera dano moral indenizável." (STJ, REsp 1.550.509/RJ)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação imposta pelo juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026